Tribunal: STF
Processo: RE 106060
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- Tributários. I.C.M.
Importação de matérias primas utilizadas para industrialização. Isenção. Operações anteriores à vigência da E.C. nº 23.
Havendo isenção do ICM, na importação da matéria prima destinada a industrialização, cabe à empresa, quando da saída do produto industrializado, creditar-se do valor de tal isenção, no caso de o tributo ser pago sobre o total. Não fosse assim, seria atingido o princípio de não cumulatividade de tal tributo.
Aplicação sobre as operações anteriores à E. C. nº 23/83, que trouxe alterações, no particular.